Tribunal: TJES
Processo: 5017814-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017814-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais", julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pela parte apelante;
(ii) determinar se é cabível a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pelo banco apelado demonstra que a apelante subscreveu, de forma livre e reiterada, termos claros e expressos de adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como autorizações para desconto em folha de pagamento, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. As cláusulas contratuais analisadas estão em conformidade com o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, sendo transparentes e compreensíveis quanto à modalidade de operação contratada, que inclui o pagamento do valor mínimo da fatura por meio de reserva de margem consignável.

5. A apelante realizou múltiplos saques decorrentes do contrato, recebendo os valores em sua conta bancária, o que reforça a validade e a higidez do negócio jurídico celebrado.

6. Não há comprovação de indução em erro ou prática abusiva pela instituição financeira, tampouco elementos que indiquem fraude ou irregularidade na contratação.

7. Precedentes do Tribunal confirmam a regularidade de contratações similares, afastando alegações de vício de consentimento e reconhecendo a validade de contratos devidamente formalizados com clareza e transparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício de consentimento caracteriza a validade de contrato de cartão de crédito consignado quando as cláusulas são claras, expressas e há anuência reiterada do consumidor.

Dispositivo relevante citado
: Código de Defesa do Consumidor, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1034298-47.2019.8.26.0224, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 26/06/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARTA DE SOUZA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”

movida em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Nas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que:
(
I
)
a “
pretensão da beneficiária era a de pactuar um contrato para obtenção de um empréstimo consignado, a ser pago mediante descontos mensais de uma parcela fixa por um prazo determinado, incidente no benefício previdenciário recebido pelo INSS
”;
(
II
)
“
com a contestação apresentada verificou-se que consistia em contratação de cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de RMC – reserva de margem consignável que não é utilizado para pagamento de dívida
”;
(
III
)

“se tivesse plena consciência dos termos do contrato, como descreve o Apelado na contestação, ainda assim a abusividade existiria, uma vez que a forma em que o negócio jurídico foi operacionalizado (saque no limite no cartão de crédito e desconto automático apenas do ‘mínimo’ da fatura em folha de pagamento de benefício, para daí gerar, sabiamente, um empréstimo no cartão rotativo com taxas exorbitantes), estabelece uma situação de completa desvantagem ao consumidor”
;
(
IV
)
“é de fácil conclusão a ocorrência de indução em erro da contratante, que por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de ‘saque no cartão de crédito’, reconhece-se a irregularidade da contratação e, por consequência os encargos incidentes sobre a operação”;
(
V
)
“a Apelante jamais utilizou o cartão de crédito consignado, todos os valores foram efetuados através de TED, ou seja, transferência para a conta da Apelante, como se fosse um empréstimo comum”;
(VI)
“a hipótese é de vício de consentimento, pois em momento algum pretendeu a Apelante a contratação de empréstimo com saque no limite disponível do cartão de crédito”;

(VII)
“forma dissimulada a Apelada utiliza do valor que deveria ser reservado para o pagamento das despesas inerentes a utilização do cartão de crédito por eventual compra realizada e apropriam-se como se fosse um empréstimo”;
(VIII)
“não é possível que alguém assine empréstimo com a intenção de passar anos sem que a quitação se opere”;
(IX)

“é evidente a ocorrência do erro substancial no tocante ao negócio jurídico, sem o qual não teria a Autora/Apelante aderido ao contrato de forma consciente”;
(X)
a
“instituição financeira descumpriu o dever de boa-fé contratual, que rege o direito contratual e do consumidor, eis que além de efetivar contratação distinta daquela eventualmente pretendida (empréstimo consignado tradicional), ainda a submeteu a situação de completa desvantagem em razão da onerosidade imputada por meio da operação de empréstimo via saque do cartão de crédito”;
(XI)
“a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau deve ser reformada, para reconhecer a nulidade do contrato firmado em erro – vicio, com a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos em desacordo, bem como indenização de danos morais”.

Em que pese a irresignação da parte apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, pois os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo banco apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade dos contratos firmados entre as partes.

Tal com consta da r. sentença atacada,
“em análise do instrumento contratual, observa-se que as cláusulas são expressas e claras, não havendo dúvidas de que se tratava de ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento’. Assim, o negócio jurídico está em conformidade com a regra do artigo 46 do CDC”.

Foi nesse contexto que o julgador de origem entendeu que
“
não há que se falar em vício de consentimento, ou falta transparência e informação, razão pela qual não deve ser acatada a tese autoral para requerer a declarar a nulidade dos contratos firmados com a ré. Soma-se a isso, o fato da autora não contradizer a fundamentação da requerida sobre o uso do cartão de crédito consignado, uma vez que apenas impugnou a existência de suposto vício de consentimento”.

O apelado juntou à contestação os dois termos
“de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”
, preenchidos e assinados pela apelante, que forneceu cópia da sua documentação de identificação, comprovante de residência e de extrato de pagamento de benefício previdenciário,

além de também ter subscrito
“termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado”, “proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”
e contratações de
“saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”.

Todos os documentos assinados pela apelante, seja em 2015, em 2018 ou 2019, trazem informações claras sobre as características da
s
operaç
ões
contratada
s, de forma livre e reiterada
,
sendo despropositada a alegação de vício de consentimento, sobretudo, após diversos
saques realizados em benefício da consumidora.

A documentação não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Consta expressamente dos termos de adesão ao cartão de crédito consignado a autorização para “realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito ora contratado”.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito por mais de uma vez durante os últimos anos, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

Note-se que o apelado comprova a transferência do valor do empréstimo para a conta indicada pela apelante, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Colegiado (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.